Tribunal: TJDFT
Processo: 0715421-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD/RENAJUD. ÚLTIMA PESQUISA. DECURSO DE TEMPO E MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A realização de nova consulta ao sistema do SISBAJUD/RENAJUD para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.
2. No caso dos autos, não tendo havido demonstração razoável acerca da presença de tais circunstâncias, resulta inviável a pretensão modificativa aduzida pelo recorrente.
3. Recurso conhecido e desprovido.